Tribunal: TJDFT
Processo: 0730735-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO ELETRÔNICO. SISBAJUD. DINHEIRO PROVENIENTE DA PRESTAÇÃO DE TRABALHO AUTÔNOMO DE DIARISTA. IMPENHORABILIDADE. CONSTRIÇÃO CANCELADA.
I. Deve ser cancelado o bloqueio eletrônico realizado pelo Sisbajud na hipótese em que a executada demonstra que recaiu sobre dinheiro proveniente do trabalho autônomo de diarista, consoante a inteligência dos artigos 833, inciso IV, e 854, §§ 2o a 4o, do Código de Processo Civil.
II. Agravo de Instrumento provido.